Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729312-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. A. R. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: MUSCO BRAULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA-UNECE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. A. A. R. D. N., assistida por seu genitor, contra decisão proferida na ação ordinária ajuizada em face do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA EPP (Centro Educacional Brasil Central) e da UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-UNECE LTDA (UNESULBAHIA), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando determinar que o primeiro Agravado promova a matrícula da Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão É a síntese do que interessa. DECIDO Por meio do ofício de ID 52499980, o d. Juízo “a quo” comunica ao Tribunal que houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem, julgando procedente o pedido para confirmar a antecipação de tutela recursal (ID 52499981). Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada” (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator